Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737002-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: C. H. M. V. PACIENTE: T. D. S. A. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de T. D. S. A. contra decisão do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que manteve a sua prisão preventiva (ID no 74259044). 2. O paciente foi preso em flagrante em 28 de agosto de 2025, sob a acusação de ter praticado vias de fato, injúria e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06). 3. A prisão preventiva foi decretada após a realização da audiência de custódia em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. O paciente relata que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00 que não foi paga por falta de recursos financeiros. 4. Defende que a prisão preventiva é injusta e desproporcional, pois tem emprego fixo, atuando como bombeiro hidráulico na empresa LPH Engenharia, terceirizada da Caesb, e residência diversa da suposta vítima. 5. Argumenta que a prisão decorre exclusivamente da condição econômica do paciente, que não teve condições de pagar a fiança. Sustenta que a medida cautelar poderia ser substituída por alternativas como o monitoramento eletrônico, conforme previsto no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal. 6. Cita a necessidade de observância do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII)), alegando que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de pena, o que não pode ser admitido. 7. Destaca que a decisão judicial se baseia exclusivamente no depoimento da vítima, sem elementos concretos que justifiquem a medida extrema. 8. Ressalta que o sistema carcerário está superlotado e que há recorrência de falsas acusações no âmbito da violência doméstica, sendo possível garantir a segurança da vítima por meio de medidas menos gravosas que a prisão. 9. Pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a expedição de alvará de soltura, em caráter liminar, para garantir a liberdade provisória do paciente. 10. Cumpre decidir. 11. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 12. A prisão preventiva foi decretada, pois mesmo durante a vigência das medidas protetivas impostas nos autos no 0708834-90.2025.8.07.0005 o paciente reiterou na conduta e foi novamente flagrado cometendo injúria, ameaça e vias de fato contra mulher no contexto de violência doméstica. 13. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não decorreu apenas da falta de pagamento da fiança imposta pela Autoridade Policial, mas da sua reiteração criminosa, o que demonstra o seu descaso pela Lei Penal e pelas decisões judiciais. 14. A hipótese se enquadra no CPP, art. 313, inciso I, pois o paciente responde por crime doloso — ameaça (CP, art. 147, §1o), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, considerando a forma qualificada e eventual continuidade delitiva (CP, art. 71), além da incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 15. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas. A conduta do réu evidencia risco concreto de reiteração criminal e de desrespeito às decisões judiciais. 16. Estão presentes os requisitos do CPP, art. 312; prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como o risco à ordem pública e à efetividade das medidas protetivas (periculum libertatis). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva no atual estágio do processo. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de T. D. S. A. 19. Requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO